Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-53.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-53.2019.8.14.0003

APELANTE: DIOGO SAMPAIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diogo Sampaio de Castro contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), em razão da subtração de motocicleta de vítima mototaxista mediante grave ameaça, tendo sido preso em flagrante no mesmo dia dos fatos, com posterior recuperação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do acusado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para roubo simples, diante da ausência de apreensão da arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova por meio do auto de apreensão e do auto de entrega da motocicleta subtraída, corroborados pelas provas orais produzidas.

A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes da vítima e dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão do acusado.

A vítima descreve de forma coerente a dinâmica do crime, relatando a utilização de arma de fogo para constrangê-la e viabilizar a subtração do bem.

O acusado confessa a prática delitiva perante a autoridade policial, indicando inclusive o destino do bem e da arma utilizada.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante, quando comprovado seu emprego por outros meios de prova, como o depoimento da vítima.

A desclassificação para roubo simples é inviável diante da comprovação do uso de arma de fogo como instrumento de grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e pela confissão do acusado, é suficiente para fundamentar condenação por roubo.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrada sua utilização por outros meios de prova.

É inviável a desclassificação para roubo simples quando comprovado o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, Rel. Min. Sexta Turma, j. 28.02.2023; TJDFT, Apelação nº 0723481-72.2020.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 08.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DIOGO SAMPAIO DE CASTRO (
ADVOGADO: ELIAKIM LOPES AMORIM
OAB/PA 26.033), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas. Por fim, asseverou pela desclassificação para roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Tratam os autos de apelação interposta por DIOGO SAMPAIO DE CASTRO (
ADVOGADO: ELIAKIM LOPES AMORIM
OAB/PA 26.033), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas. Por fim, asseverou pela desclassificação para roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 11/06/2026